Tribunal: TJMT
Processo: 0001501-20.1999.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001501-20.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (APELANTE), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), D G B CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 76.990.373/0001-19 (APELADO), JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO - CPF: 193.190.021-34 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES CASSIANO - CPF: 278.205.649-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE RAIMUNDO DA COSTA - CPF: 022.052.979-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001501-20.1999.8.11.0041

APELAÇÃO CIVEL –
EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A decretação da prescrição intercorrente somente se justifica se o processo permanecer sem andamento em razão de desídia que possa ser atribuída ao exequente, que deixa de atender o comando judicial para fazer o processo prosseguir, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o
0001501-20.1999.8.11.0041

APELANTE: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO

APELADO: D G B CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA E OUTROS.

Processo na Origem n.o 0001501-20.1999.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
de sentença que julgou extinta a execução.

AÇÃO
: Execução (Proc. n.o 0001501-20.1999.8.11.0041) que
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
move contra
D G B CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, MARIA DE LOURDES CASSIANO DA COSTA e JOSE RAIMUNDO DA COSTA.

SENTENÇA
(ID 130485156 - Pág. 1/5):
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

APELO
(ID 114613484):
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
alega que não ocorreu a prescrição intercorrente porque o prazo seria de 5 anos, considerando-se que o objeto da execução é o contrato de renegociação de dívida e não a nota promissória que lhe deu origem. Aduz que não houve demora nesse prazo que fosse imputável ao apelante. Argumenta que a decisão que reconheceu a prescrição não delimitou o período de paralização do processo que teria durado tempo superior ao do direito material (5 anos). Defende a necessidade de prévia intimação do exequente para dar prosseguimento à execução. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito. Requer a condenação dos executados/apelados ao pagamento das custas processuais, aplicando-se a teoria da causalidade.

CONTRAMINUTA
(ID 130485169 - Pág. 1/7)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001501-20.1999.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO
de sentença que julgou extinta a execução
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente
.

Em 05.04.1999, o banco
BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO,
ora apelante, propôs contra
D G B CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, MARIA DE LOURDES CASSIANO DA COSTA e JOSE RAIMUNDO DA COSTA
a
execução, baseada em contrato de renegociação de dívida e outras avenças n.o 97/00159, firmado em 23.06.1997, garantida por uma Nota Promissória, por meio da qual pretendeu receber o valor de
R$37.473,89
(trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos).

O Juízo extinguiu o feito porque, passados mais de vinte anos, o exequente ainda não tinha indicado nenhum bem penhorável, portanto, em razão da inércia decretou a ocorrência da prescrição intercorrente.

Importante destacar que essa não é a primeira vez que o feito é extinto em razão do decurso do prazo. Porém na primeira extinção, a sentença foi reformada no Apelo 66492/2016, que determinou o prosseguimento do feito (ID 130479241 - Pág. 44/49)

Desta feita, a sentença decretou a prescrição intercorrente em razão da ausência de localização de bens penhoráveis.

Em 08/2015 o exequente requereu suspensão do feito para diligenciar acerca de bens penhoráveis, porém nada encontrou.

A propositura da ação ocorreu em 1999 e o prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5o, I, do CC/2002), porquanto o objeto da execução é efetivamente o contrato de renegociação e não a nota promissória, havia sido ultrapassado, sem que o exequente tivesse indicado bem penhorável.

No entanto, a extinção da lide calcada no reconhecimento da prescrição, deve ser precedida de intimação do exequente para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC), mas mesmo após a manifestação do banco exequente,
o Juízo reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente
(ID
130485156 - Pág. 1/5
).

O reconhecimento da prescrição intercorrente ocorre diante da inércia ou desídia do exequente por um período superior ao prazo previsto para a prescrição da ação executiva.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇAO DO EXECUTADO - INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal.

Prescrição não evidenciada. Recurso desprovido”. (N.U 0014127-85.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)

No caso, o conjunto probatório demonstra que, em que pese a ação executiva se arrastar por longos 20 anos, o apelante esteve sempre atento às ordens judiciais e trouxe todas as informações necessárias para o trâmite regular da ação executiva, especialmente no que se refere à citação do apelado e na busca por bens passiveis de penhora.

Depois, intimados para se manifestar sobre a possibilidade de ocorrência da prescrição, trouxeram seus argumentos no prazo (ID 130485153).

Portanto, o exequente não deixou de cumprir nenhuma determinação judicial.

Assim, não tendo o exequente permanecido inerte por cinco anos consecutivos, deve ser reformada a decisão que decretou a prescrição intercorrente.

Posto isto,
dá-se provimento ao apelo, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento
.

É como voto
.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022